Tribunal: STF
Processo: Rcl 81927
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, proposta por Georgina Lobato Filha em face de decisão proferida pela 9ª Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos do Processo n. 1049073-40.2020.4.01.3400.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 103-A da Lei 8.213/91.



    Nessa linha, afirma que “ao analisar-se detidamente o teor do referido dispositivo legal (art. 103-A da Lei 8.213/91), constata-se que a mencionada norma NÃO impede que seja reconhecida a decadência do direito anular a concessão de benefícios previdenciários mesmo que um deles tenha sido concedido indevidamente, ao arrepio da lei ou esteja sendo acumulado de forma irregular, como no caso em análise”. (eDOC 1/ID:43b98fdf, p. 11).



    Argumenta, também, que “a única interpretação que o 103-A da Lei 8.213/91 autoriza é aquela que prestigia os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, subprincípios do Estado de Direito, e da consequente necessidade de estabilidade das situações jurídicas criadas pela própria Administração, quando delas decorram efeitos favoráveis aos administrados” (eDOC 1/ID:43b98fdf, p. 11).



    Aduz, ainda,  que “a decisão proferida pela 9ª Turma do TRF1 esvaziou, completamente, o âmbito de incidência do art. 103-A da Lei 8.213/91, inexistindo hipótese para aplicação da norma” (eDOC 1/ID:43b98fdf, p. 15).



    Assim, requer seja deferida a gratuidade da justiça; a concessão de liminar para determinar que o INSS restabeleça imediatamente o benefício de auxílio-acidente de nº 082.521.810-1, percebido anteriormente pela Reclamante; e, no mérito, a procedência da reclamação a fim de cassar o ato reclamado. 



    A autoridade reclamada prestou informações, ressaltando que foram opostos Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes com vistas ao exame da questão invocada na presente reclamação constitucional, os quais encontram-se pendentes de julgamento (eDOC. 27).



    Em contestação, alegou-se, em suma, a inadmissibilidade da reclamação por ausência de esgotamento da instância ordinária, bem como a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual (eDOC. 29).



    Por fim, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação constitucional em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. ACUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. AFASTAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 103-A DA LEI 8.213/1991. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONFLITO DIRIMIDO A PARTIR DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC. 32, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região afastou a incidência da norma constante no art. 103-A da Lei 8.213/91 mediante os seguinte fundamentos:



     



    “Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a parte impetrante objetiva o reconhecimento judicial da decadência do direito do INSS de proceder com a revisão de seus benefícios de auxílio-acidente, concedido em seu favor em 8/2/1990, bem como de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em seu favor em 26/6/2001. 



    Sustenta que houve o decurso de mais de 18 anos de recebimento cumulativo dos benefícios, de modo que o direto da Previdência Social anular/revisar os benefícios decaiu. A impetrante sustenta, ainda, nulidade do processo administrativo e da cobrança quanto ao valor apurado em seu bojo. 



    Após trâmite regular, sobreveio sentença pronunciando a decadência, em face da qual o INSS interpôs o presente recurso sustentando que a revisão do benefício encontra amparo na Súmula 473 do STF. 



    O apelante sustenta, ademais, que tratando-se de relação de trato sucessivo, constatado erro da administração no pagamento de vantagens indevidas, o prazo decadencial se renova mês a mês. Asseverou, ademais, que a cumulação dos benefícios é indevida por expressa vedação legal. 



    Com razão o INSS, pois ao teor do entendimento firmado pelo STJ, ocorrendo à concessão de benefício previdenciário já sob a vigência da norma contida no §1º do art. 86 da Lei 8.213/91, que estabelece que o auxílio-acidente será devido somente até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou óbito do segurado, não há que se falar em decadência do direito do INSS em revisar o benefício. (AgRg nos EDcl no REsp 1.559.561/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 8/8/2016).



    O entendimento supramencionado foi reiterado pela Corte da Cidadania em julgamento recente sobre a matéria. Nesse sentido, pertinente se mostra a transcrição do julgamento havido no bojo do Recurso Especial 1.893.109/SP que se amolda ao caso sob análise: 



    Argumenta a parte agravante, em síntese, que "em 03/12/2004 o recorrido requereu e obteve da Previdência Social aposentadoria por tempo de contribuição (fl. 11). Ocorre que SOMENTE em 11/12/2016, ou seja, após mais de doze anos de percepção cumulativa de ambos os benefícios que o obreiro foi comunicado pelo órgão segurador estatal (fls. 12/13) da impossibilidade de recebimento de ambos os benefícios (aposentadoria com auxílio-acidente), quando foi cessado o benefício acidentário. Portanto, estreme de dúvidas, consumou-se o prazo decadencial de 10 anos para a Autarquia Previdenciária rever o seu ato, consoante estabelece o artigo 103-A, da Lei n. 8.213/91" (e-STJ, fl. 282). 



    (...) 



    No caso em análise, observa-se do acórdão recorrido que, embora o termo inicial do auxílio-acidente seja anterior à edição da Lei 9.528/1997, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição ocorreu apenas em 03/12/2004, após a vigência da citada lei, inexistindo, assim, direito à cumulação pretendida. 



    Registre-se que, na forma da jurisprudência do STJ, "não há falar em decadência do direito de a autarquia revisar o benefício, uma vez que a concessão da aposentadoria, já sob a vigência da norma atual, pressupõe a observância do § 1º do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, segundo o qual o auxílio-acidente mensal será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado". (AgInt no REsp 1.893.109/SP, relator Ministro AFRÂNIO VILELA, Segunda Turma, julgado em 19/3/2024). 



    Com efeito, o Tema Repetitivo sob o número 555 estabeleceu que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997.”



    No mesmo sentido é a Súmula 507/STJ, segundo a qual "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho". 



    Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo a manutenção do recebimento dos benefícios de modo cumulados. 



    Por outro lado, tratando-se de hipótese de interpretação errônea ou má aplicação da lei, pode-se concluir que a segurada recebeu os benefícios cumulativamente de boa-fé, o que lhe assegura o direito de não devolvê-los. 



    Tratando-se de erro material ou operacional imputado exclusivamente ao INSS, que tinha conhecimento de que a autora já gozava de outro benefício inacumulável, detinha a obrigação de suspensão do benefício de auxílio-acidente quando concedeu, em favor da impetrante, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, deixou de observar o regramento legal sob a matéria e, portanto, não há que se falar em recebimento indevido por culpa imputada à impetrante. 



    Em tempo, quando a alegada nulidade do processo administrativo de revisão do benefício, verifica-se que razão não assiste à impetrante, posto que observou-se o contraditório e a ampla defesa, nada havendo nos autos capaz de demonstrar qualquer vício que o macule. 



    Posto isso, dou parcial provimento à apelação do INSS e a remessa necessária tida por interposta para, reformando integralmente a sentença recorrida, afastar a decadência pronunciada sob o direito do INSS proceder com a revisão/suspensão do benefício mantido indevidamente, CONCEDENDO PARCIALMENTE a segurança vindicada, apenas no que tange a impossibilidade de cobrança dos valores a título de ressarcimento ao erário, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 9/ID:d7a604de, pp. 3-4 - grifos nossos) 



    Por oportuno, cito também a ementa do acórdão reclamado:



    “PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. REPOSIÇÃO AO ERÁRIO. IMPOSSIBILDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ NA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 



    2. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a parte impetrante objetiva o reconhecimento judicial da decadência do direito do INSS proceder com a revisão de seus benefícios de auxílio-acidente, concedido em seu favor em 8/2/1990, bem como de aposentadoria por tempo de contribuição, concedida em seu favor em 26/06/2001. Sustenta que houve o decurso de mais de 18 anos de recebimento cumulativo dos benefícios, de modo que o direto da Previdência Social anular/revisar os benefícios decaiu. A impetrante sustenta, ainda, nulidade do processo administrativo e da cobrança quanto ao valor apurado em seu bojo. 



    3. Após trâmite regular, sobreveio sentença pronunciando a decadência, em face da qual o INSS interpôs o presente recurso sustentando que a revisão do benefício encontra amparo na Súmula 473 do STF. Sustenta, ademais, que tratando-se de relação de trato sucessivo, constatado erro da administração no pagamento de vantagens indevidas, o prazo decadencial se renova mês a mês. Asseverou, ademais, que a cumulação dos benefícios é indevida por expressa vedação legal. 



    4. Com razão o INSS, pois ao teor do entendimento firmado pelo STJ, ocorrendo a concessão de benefício previdenciário já sob a vigência da norma contida no §1º do art. 86 da Lei 8.213/91, que estabelece que o auxílio-acidente será devido somente até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou óbito do segurado, não há que se falar em decadência do direito do INSS em revisar o benefício. (AgRg nos EDcl no REsp 1.559.561/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 8/8/2016) 



    5. Com efeito, o Tema Repetitivo sob o número 555 estabeleceu que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a concessão da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2º e 3º, da Lei 8.213/1991, promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória 1.596-14/1997, posteriormente convertida na Lei 9.528/1997.” No mesmo sentido é a Súmula 507/STJ, segundo a qual "a acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho". Desse modo, não há que se falar em direito líquido e certo. 



    6. Por outro lado, tratando-se de hipótese de interpretação errônea ou má aplicação da lei, pode-se concluir que a segurada recebeu os benefícios cumulativamente de boa-fé, o que lhe assegura o direito de não os devolver. Tratando-se de erro material ou operacional imputado exclusivamente ao INSS, que tinha conhecimento de que a autora já gozava de outro benefício inacumulável, detinha a obrigação de suspensão do benefício de auxílio-acidente quando concedeu, em favor da impetrante, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, tendo deixado de observar o regramento legal sob a matéria e, portanto, não há que se falar em recebimento indevido por culpa imputada à impetrante. Em tempo, quando a alegada nulidade do processo administrativo de revisão do benefício, verifica-se que razão não assiste à impetrante, posto que se observou o contraditório e a ampla defesa, nada havendo nos autos capazes de demonstrar qualquer vício que o macule. 



    7. Apelação e remessa necessária a que se dá parcial provimento.” (eDOC 9/ID:d7a604de, pp. 5-6) 



    Observo que, na hipótese, a decadência foi reconhecida na sentença - posteriormente reformada pelo acórdão impugnado - , em consonância com o disposto no art. 103-A da Lei 8.213/1991 (Incluído pela Lei nº 10.839, de 2004), cujo teor transcrevo abaixo:



    “Art. 103-A.  O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.             



    § 1o  No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.         



    § 2o  Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão reclamado afastou a aplicação do referido dispositivo legal sem contudo observar o disposto no art. 97 da Constituição Federal.



    Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 



    Com efeito, verifico que a autoridade reclamada, ao aplicar o mérito da questão discutida nos autos, sem apreciar o ponto alegado quanto à preliminar de prescrição da pretensão, conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo (art. 103-A da Lei 8.213/1991), sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do o artigo 103-A, da Lei n. 8.213/91, sem fundamentação adequada e determino que outro acórdão seja proferido, observando o disposto no art. 97 da CF. Prejudicado o pedido liminar.



    Concedo a gratuidade de justiça requerida pela interessada.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 26 de agosto de 2025



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente